Tribunal: STF
Processo: Pet 10141
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME CONTRA SENADORA DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CRIMES CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. QUEIXA-CRIME REJEITADA. 



Relatório



    1. Queixa-Crime apresentada por Onix Dornelles Lorenzoni, Ministro de Estado, por seu procurador, em desfavor de Simone Nassar Tebet Rocha, Senadora da República.



    Sustenta que “a Querelada SIMONE TEBET, na condição de participante da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, instalada no Senado Federal, em 06/07/2021, em transmissões da TV Senado, CNN Brasil e Band News, amplamente repercutidas pelos diferentes órgãos de imprensa, acusou falsamente o Outorgante da prática de fraude documental, na apresentação de documentos relativos a operações governamentais com a empresa Covaxin, o que corresponderia aos delitos previstos pelos artigos 296 à 299, e 304 do Código Penal; cometendo assim, em tese, delitos contra a honra tipificados nos artigos 138 e 139, na forma prevista pelo artigo 141, incisos II, III e IV, e art. 61, II, “h”, do Código Penal; combinado com o disposto pelo art. 70 do referido diploma penal”.



    2. Estes os pedidos:



    “1 – Que seja recebida a presente Queixa-Crime, uma vez presentes todos os seus requisitos formais, instaurando-se a competente ação penal privada contra SIMONE TEBET, Senadora da República, como incurso nos artigos 138 (calúnia) e 139 (difamação); na forma prevista pelos artigo 141, incisos II, III e IV; 61, II, “h”; e 70, todos do Código Penal; procedendo-se na forma dos artigos 519 e seguintes do Código de Processo Penal e, ainda, dos artigos 230 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal;



    2 - A produção de todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente a documental e testemunhal;



    3 - Sejam requisitadas Folha de Antecedentes da Querelada e respectivas certidões cartorárias, para os fins de mister;



    4 - Seja dada ciência do presente feito ao Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral da República, e à mesa da Câmara do Senado Federal, na pessoa de seu Presidente;



    5 - In fine, após a competente instrução criminal, seja a Querelada condenado pelas práticas delituosas descritas na presente peça exordial”.



    3. Em 15.2.2022, decidi:



    “As ações penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal são regidas pela Lei n. 8.038/90, em cujo art. 4º se dispõe:



    ‘Apresentada a denúncia ou queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.



    § 1º Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados’.



    4. Determino à Secretaria Judiciária notificar a Querelada, Senadora Simone Nassar Tebet Rocha, para, querendo, oferecer resposta no prazo de quinze dias.



    O mandado de notificação deverá ser instruído com cópias deste despacho, da queixa-crime e dos documentos que a instruem.



    5. Com ou sem a resposta, manifeste-se a Procuradoria-Geral da República (art. 5º, § único, da Lei n. 8.038/90).



    6. Em seguida, retornem-me os autos em conclusão”.



    4. Em 23.3.2022, a defesa da requerida apresentou resposta. Alegou “merece(r) ser rejeitada/arquivada, ab initio, a presente Queixa-Crime, na forma do art. 3º, I e II, da Lei 8.038/90 c/c arts. 38 e 395, II e III, ambos do CPP, haja vista ter sido ajuizada após o escoamento do prazo decadencial - de 06 meses - para a sua propositura”.



    Sustenta “merece(r) ser rejeitada a queixa-crime ofertada contra a QUERELADA porque, no caso concreto, incide a imunidade material prevista no art. 53 da CF, sendo, pois, atípicas as condutas que lhe são imputadas”.



    Afirma “aponta(r)-se que o QUERELANTE não indicou em sua petição e não acostou aos autos qualquer prova capaz de apontar que a QUERELADA teria agido com dolo de macular a sua honra, de modo que não há justa causa para a deflagração de uma ação penal”.



    5. Em 28.4.2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “Há de ser observada a implementação do prazo decadencial – que não admite suspensão, nem interrupção – para o exercício do direito de queixa do querelante, uma vez que os fatos imputados ocorreram em 06 de julho de 2021, porém a petição inicial foi distribuída apenas em 07 de janeiro de 2022 (recibo de petição eletrônica de fl. 13), período superior aos 6 meses estipulados pelo art. 38 do Código de Processo Penal.



    Desta forma, impõe-se a decretação da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso V do Código Penal, de modo que a queixa-crime merece ser rejeitada, na forma do art. 395, inciso II, 1ª parte, c/c art. 397, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal.



    (…)



    No mérito (…), conclui-se que incide, in casu, a cláusula de inviolabilidade lavrada no art. 53, caput, da Constituição Federal de 1988, considerando que as manifestações críticas e ataques adversariais em apreço foram proferidas no exercício do mandato eletivo e em razão deste, qualificando-se, ipso facto, como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal das condutas imputadas, uma das condições imprescindíveis para a deflagração da ação penal (art. 395, inciso II, 2ª parte, c/c art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal).



    Em face do exposto, com fulcro no art. 53, caput, da Constituição Federal de 1988 e no art. 395, inciso II, c/c art. 397, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, o Ministério Público Federal manifesta-se pela rejeição da queixa-crime”.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    6. A presente queixa-crime deve ser rejeitada liminarmente. Decorreu o prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal:



    “Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia”.



    No mesmo sentido é o art. 103 do Código Penal:



    “Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia”. 



    7. Tem-se dos autos que os fatos teriam ocorrido “em 06/07/2021, em transmissões da TV Senado, CNN Brasil e Band News, amplamente repercutidas pelos diferentes órgãos de imprensa”.



    A presente ação foi ajuizada em 7.1.2022 (eDoc. n. 3).



    Assim, transcorrido o prazo de seis meses previsto para o oferecimento da ação penal de iniciativa privada, incide a decadência (art. 107, IV, do Código Penal), que não está sujeita a causas interruptivas ou suspensivas.



    8. Este Supremo Tribunal já assentou que:



    “NQUERITO - CRIMES CONTRA A HONRA - LEI DE IMPRENSA - QUERELADO QUE E MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL - DECADENCIA DO DIREITO DE QUEIXA - CARÁTER PRECLUSIVO DO PRAZO DECADENCIAL - POSSIBILIDADE DE SEU RECONHECIMENTO ANTES MESMO DE SOLICITADA A LICENCA A QUE SE REFERE O ART. 53, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO - SIGNIFICADO DA IMUNIDADE PARLAMENTAR FORMAL - LEGITIMIDADE DO ATO MONOCRATICO PRATICADO PELO MINISTRO-RELATOR - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA QUANTO A UMA DAS PUBLICAÇÕES VEICULADAS EM JORNAL. - O PRAZO DECADENCIAL, QUE E PRECLUSIVO E IMPRORROGAVEL, NÃO SE SUBMETE, EM FACE DE SUA PROPRIA NATUREZA JURÍDICA, A INCIDENCIA DE QUAISQUER CAUSAS DE INTERRUPÇÃO OU DE SUSPENSÃO. DISSO DECORRE QUE A FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO NÃO TEM QUALQUER EFICACIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DESSES LAPSO DE ORDEM TEMPORAL. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. - RECONHECIMENTO DA DECADENCIA DO DIREITO DE QUEIXA, ENQUANTO CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, INDEPENDE DE PREVIA CONCESSÃO DE LICENCA DA CASA LEGISLATIVA A QUE PERTENCE O MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. A IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO FORMAL - CONCEBIDA PARA PROTEGER O LEGISLADOR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES CONGRESSIONAIS - NÃO PODE SER CONTRADITORIAMENTE INVOCADA PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PRÓPRIO DESTINATARIO DESSA ESSENCIAL PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. E QUE, SENDO EVIDENTEMENTE FAVORAVEL AO CONGRESSISTA O RECONHECIMENTO DA CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, TORNA-SE ILOGICO AGUARDAR A CONCESSÃO DA LICENCA - QUE ATUA EM FAVOR DO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR - PARA PRONUNCIAR UMA DECISÃO QUE TENDE, SOMENTE, A BENEFICIAR O MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL“ (Inq. 774 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 17.12.1993).



    9. Como anotou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer:



    “Preliminarmente, as circunstâncias reveladas na presente queixa-crime justificam a competência extraordinária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o querelado em harmonia com o precedente fixado na Questão de Ordem na Ação Penal n° 937/RJ da Corte Constitucional.



    Há de ser observada a implementação do prazo decadencial – que não admite suspensão, nem interrupção – para o exercício do direito de queixa do querelante, uma vez que os fatos imputados ocorreram em 06 de julho de 2021, porém a petição inicial foi distribuída apenas em 07 de janeiro de 2022 (recibo de petição eletrônica de fl. 13), período superior aos 6 meses estipulados pelo art. 38 do Código de Processo Penal.



    Desta forma, impõe-se a decretação da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso V do Código Penal, de modo que a queixa-crime merece ser rejeitada, na forma do art. 395, inciso II, 1ª parte, c/c art. 397, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal” (grifos nossos).



    10. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INCISO LIX DO ARTIGO 5º DA CF. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator está autorizado a negar seguimento a ‘pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda,que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Sumulado respectivo Tribunal’ (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º doRI/STF). Confiram-se os Agravos Regimentais nos Inquéritos 1.775, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 2.430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637, de minha relatoria. 2. A ação penal privada subsidiária da pública, de nítida envergadura constitucional (inciso LIX do art. 5º da CF), configura espécie excepcional de legitimidade do ofendido (ou seu representante legal) para promover ação penal. Na falta de inércia do Ministério Público, não é de se dar trânsito à queixa, ajuizada em substituição à denúncia. 3. Queixa que não descreve, nem sequer minimamente, fatos constitutivos dos invocados tipos penais. 4. Agravo regimental desprovido” (Inq 2696 AgR, Rel. Min. Carlos Brito, Plenário, DJe 6.3.2009).



    Nesse mesmo sentido, por exemplo, a decisão monocrática proferida no Inquérito n. 2.705, Relator o Ministro Ayres Britto, pela qual, ao negar seguimento à queixa-crime formulada contra deputado federal, se ressaltou a possibilidade de “rejeit[ar], de imediato, persecuções criminais manifestamente improcedentes”:



    “DECISÃO: (...)



    Trata-se de queixa-crime, pela qual são imputados ao Deputado Federal Olavo Calheiros os crimes de injúria e difamação, cometidos por meio da imprensa. 



    (...)



    2. Pois bem, originalmente distribuída na Justiça Estadual de Alagoas, a queixa-crime foi remetida a este Supremo Tribunal Federal por força do despacho de fls. 26. Despacho no qual o Juízo da 10ª Vara Criminal de Maceió assentou que o querelado é detentor de mandato eletivo capaz de atrair a incidência da alínea b do inciso I do art. 102 da Constituição Federal.



    3. Prossigo para anotar que, a mim distribuídos estes autos, determinei a notificação do querelado para apresentar defesa preliminar. Peça defensiva em que foi alegado: a) a decadência do direito de queixa; b) a extinção da punibilidade pela renúncia tácita do direito de queixa quanto ao responsável pela matéria jornalística; c) a inexistência dos delitos de injúria e difamação, ‘na medida em que não houve ofensa à dignidade ou ao decoro do querelante, uma vez que sequer seu nome é referido no texto’ (fls. 44).



    4. Os autos seguiram com vista ao Procurador-Geral da República. Procurador que opinou pela rejeição da queixa-crime.



    5. Decido. Fazendo-o, anoto, de saída, que o artigo 38 da Lei nº 8.038/90 autoriza o relator a negar seguimento a ‘pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal’. Tanto é assim que, em outras oportunidades, este nosso Tribunal rejeitou, de imediato, persecuções criminais manifestamente improcedentes (confiram-se os agravos regimentais nos Inquéritos 1775, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 2430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2637, 2657, 2729 e 2696 de minha relatoria).



    6. Com efeito, tenho que o caso é daqueles que autorizam o relator a negar seguimento ao pedido. É que a queixa-crime ajuizada pelo recorrente não descreve fatos que, ao menos em tese, constituam os crimes de injúria e difamação. Donde a incidência do inciso I do art. 43 do Código de Processo Penal, a desencadear a aplicabilidade do art. 38 da Lei nº 8.038/90.



    (...)



    Esse o quadro, nego seguimento à queixa-crime e determino o arquivamento dos autos. (...)” (DJe 3.6.2009).



    11. Diante dos fatos expostos e do direito aplicável, nos termos do inciso II do art. 395 do Código do Processo Penal, é o caso de rejeição da presente queixa-crime:



    “Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:



    (...)



    II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal”. 



    12. Pelo exposto, declaro a extinção da punibilidade pela decadência (art. 107, IV, do Código Penal), rejeito a presente queixa-crime (arts. 38 e 395, II, do CPP, art. 3º, I e II, da Lei 8.038/90 e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o seu arquivamento.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Arquive-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora